Tribunal: TJDFT
Processo: 0738504-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Lucas de Oliveira Silva Santana contra sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, ante o não recolhimento das custas previstas no art. 82 do mesmo diploma. Em suas razões, o apelante, inicialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, relata que ajuizou ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes contra HDIA Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda., pleiteando, inicialmente, o benefício da gratuidade judiciária, que foi indeferido pelo Juízo a quo. Aduz que, apesar de sua formação profissional como médico, encontra-se desempregado e em situação de vulnerabilidade econômica, fato este demonstrado nos autos e objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Argumenta que não efetuou o recolhimento das custas iniciais no prazo assinalado, pois estava reunindo os recursos financeiros necessários para tanto. Salienta que a decisão recorrida desconsiderou sua situação econômica concreta e estabeleceu parâmetros incompatíveis com a realidade, em violação aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e ao art. 5o, XXXIV, da CF/1988. Enfatiza que pretende arcar com tais custas e, por isso, requer dilação do prazo originalmente fixado. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, determinando-se a dilação do prazo para recolhimento das custas iniciais. Requer, ainda, a condenação da parte apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Esta relatoria verificou que a petição de apelação foi protocolizada desacompanhada do devido preparo recursal e sem formulação de pedido de gratuidade da justiça. Diante disso, foi determinada a intimação do apelante para recolher as custas recursais em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Todavia, o prazo concedido transcorreu in albis, sem que o apelante efetuasse o pagamento das custas ou apresentasse qualquer manifestação, conforme certidão de ID no 73742126. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, o apelante não formulou pedido de gratuidade em suas razões de apelação, de modo que não se aplica a dispensa prevista no art. 99, §7o, do CPC. Portanto, competia-lhe recolher as custas do recurso no momento da interposição, o que não foi realizado. Importa destacar que o código instrumentário, buscando mitigar o rigor formal, prevê expressamente a possibilidade de o recorrente ser intimado a sanar a falta de preparo, porém com recolhimento em dobro do valor devido (art. 1.007, §4o). Nessa linha, tendo o apelante deixado de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso sem justificativa válida, cabia-lhe recolher o preparo em dobro dentro do prazo assinalado, sob pena de deserção Contudo, no presente feito, observa-se que mesmo após a oportunidade de regularização concedida, o apelante permaneceu inerte, não efetuando o pagamento devido, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. Ressalte-se, ademais, que eventuais alegações genéricas de dificuldade financeira, desacompanhadas de requerimento formal do benefício da justiça gratuita e de suporte probatório idôneo, não têm o condão de afastar a deserção do recurso Dessa forma, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator